Tribunal: TJDFT
Processo: 0725955-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. PARTE OBRIGADA BENEFICÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVDADA SOB INTERVENÇÃO FEDERAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENESSE CASSADA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO OBRIGADO. BALANCETE. APRESENTAÇÃO. INCREMENTO SUBSTANCIAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA (CPC, ART. 99, § 2o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresárias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar na dicção do artigo 99, § 3o, do estatuto processual, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais
2. A entidade fechada de previdência privada é passível de ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, contudo, sua agraciação com a benesse demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação que maneja ou é manejada em seu desfavor, derivando dessa premissa que, não evidenciando que, a despeito de encontrar-se sob intervenção, sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que ostenta apresenta suplanta o ativo, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada sua gênese e destinação.
3. A gratuidade de justiça concedida a pessoa jurídica beneficiária da justiça gratuita, conquanto sucumbente, apreendido que já apresenta situação patrimonial incompatível com a afirmação de insuficiência de recursos que legitimara sua contemplação com a gratuidade judiciária, pois experimentara substancial incremento financeiro, defronte impugnação formulada pelo credor das verbas de sucumbência que lhe foram impostas, deve ser infirmada, pois realizada a condição suspensiva legalmente pontuada, viabilizando a execução da condenação sucumbencial que lhe fora imposta (CPC, art. 99, § 2o).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.